Tribunal: STF
Processo: RE 1266634
Classe: RE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-18
Data de publicação: 2020-08-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 
    Trata-se de agravo interno contra decisão que deu provimento ao recurso extraordinário, para reconhecer a legitimidade de associação para atuar em favor de seus substituídos no âmbito do mandado de segurança coletivo, independentemente de autorização expressa ou apresentação de relação nominal com endereços dos associados. 
    A parte agravante sustenta que, “no caso dos autos, não estava o tribunal de origem a exigir lista de associados ou a autorização destes. O que entendeu necessário foi que deveria haver ao menos um associado residente na área de atuação da autoridade impetrada para que restasse comprovado o interesse de agir da associação e a legitimidade passiva de tal autoridade. Assim, a controvérsia trazida pelo recurso extraordinário delira do que foi analisado pela instância de origem, o que levou a decisão agravada a incidir no mesmo equívoco”. 
    Assiste razão à agravante.
    O Tribunal de origem, ao negar provimento à apelação, assentou que “as entidades associativas em mandado de segurança coletivo atuam em nome próprio na defesa do direito alheio de seus associados, na condição de substitutas processuais, de forma mais ampla do que a atuação por representação processual, e com alcance sobre todos os seus associados, independentemente de autorização ou do momento de vinculação à associação”. Prosseguindo na análise, o TRF da 4ª Região afirmou que “a associação impetrante não demonstrou a presença de ao menos um associado substituído com domicílio nos municípios abrangidos pela área de atuação da autoridade dita impetrada”. Sendo assim, concluiu que não restou configurada a legitimidade ativa e o interesse de agir da entidade associativa.
    Para divergir desse entendimento, seria indispensável o reexame do acervo probatório constante dos autos e da legislação infraconstitucional pertinente. Nessas condições, a hipótese atrai a incidência do enunciado da Súmula 279/STF. Nessa linha, veja-se o seguinte precedente:
    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. EMBARGOS CONHECIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. ART. 1.024, § 3°, DO CPC. REQUISITOS DO MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO. INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL (TEMA 318). LESÃO OU AMEAÇA A DIREITO. INEXISTÊNCIA. OFENSA REFLEXA. NECESSIDADE DE REEXAME DE PROVAS. SÚMULA 279/STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 
    I - Consoante a Súmula 279/STF, é inviável, em recurso extraordinário, o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos. 
    II - O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o AI 800.074-RG/SP (Tema 318 da Repercussão Geral), de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, rejeitou a repercussão geral da controvérsia referente ao preenchimento dos requisitos de admissibilidade do mandado de segurança, por estar a matéria restrita ao âmbito infraconstitucional. 
    III - Embargos de declaração conhecidos como agravo regimental, a que se nega provimento.” (RE 1.258.018-ED, Rel. Min. Ricardo Lewandowski)
    Ademais, vale ressaltar que esta Corte, ao apreciar o Tema 318 da sistemática da repercussão geral, fixou a seguinte tese: 
    “A questão do preenchimento dos pressupostos de admissibilidade do mandado de segurança tem natureza infraconstitucional e a ela são atribuídos os efeitos da ausência de repercussão geral, nos termos do precedente fixado no RE n. 584.608, rel. a Ministra Ellen Gracie, DJe 13/03/2009”.
    Por fim, pontuo que a parte ora agravada, nas razões do recurso extraordinário, sustentou a dispensa de apresentação de autorização de seus associados para ajuizamento de mandado de segurança coletivo, enquanto o acórdão recorrido demonstrou a ausência de legitimidade ativa. Sendo assim, e tal como alegado pela parte ora agravante, o recurso extraordinário apresenta razões dissociadas do acórdão recorrido, o que atrai, ainda, a incidência da Súmula 284/STF. Nesse sentido, confira-se:
    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. LEI 6.285/2002 DO ESTADO DE ALAGOAS. PRÊMIO DE PRODUTIVIDADE. FISCO ESTADUAL. TETO REMUNERATÓRIO. SUBSÍDIO DO GOVERNADOR. APLICAÇÃO DO TEMA 81 DA REPERCUSSÃO GERAL, POR ANALOGIA. RAZÕES RECURSAIS DISSOCIADAS DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO RECORRIDA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 284 DO STF. REITERADA REJEIÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPENDIDOS PELA PARTE NAS SEDES RECURSAIS ANTERIORES. MANIFESTO INTUITO PROTELATÓRIO. MULTA DO ARTIGO 1.021, § 4º, DO CPC/2015. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.” (ARE 905.375-AgR, Rel. Min. Luiz Fux)
    Diante do exposto, reconsidero a decisão agravada e, com base no art. 932, IV e VIII, do CPC/2015 e no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego provimento ao recurso. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não é cabível, na hipótese, condenação em honorários advocatícios (art. 25, Lei nº 12.016/2009 e Súmula 512/STF).
    Publique-se. 
          Brasília, 18 de agosto de 2020.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
Relator